Tribunal: TJDFT
Processo: 0005196-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 INVIÁVEL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes.
2. Inviável acolher a tese de que o réu era usuário de drogas quando as circunstâncias em que o réu foi preso evidenciam a situação de traficância. No caso, o réu foi apreendido com grande quantidade de droga para a mera finalidade de consumo próprio (2,95kg de maconha).
3. Inviável a incidência do artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006 quando o réu é reincidente.
4. Recurso conhecido e desprovido.